Tribunal: TJMT
Processo: 0020110-55.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0020110-55.2016.8.11.0041
1a Recorrente: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 – SPE LTDA
2o Recorrente: CARLOS HENRIQUE CARA JOSÉ
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 – SPE LTDA (id 62765482) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 52702995):
“APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DE UMA PARTE – AÇÃO PROMOVIDA POR VÁRIOS AUTORES – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – INCIDENTES OUTROS EXISTENTES NOS AUTOS – DOIS INVENTÁRIOS DISTINTOS – DOIS INVENTARIANTES DISTINTOS – SITUAÇÃO QUE TRANSBORDA DA NORMALIDADE E PRECISA MELHOR SER ESCLARECIDA – SUSPENSÃO DO FEITO – ART. 313, V, ‘A’ DO CPC – PRIMAZIA DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e provido. (1) – A rigor do art. 5o do CPC, primazia em relação ao mérito, obrigação das partes assim procederem, de igual forma, deve ser vista em relação ao juiz e, desde que existam possibilidades de aproveitamentos de atos já consolidados, em face de aspectos extraordinários existentes nos autos, o feito não pode ser extinto sem julgamento do mérito e sim sobrestado para que esta situação seja identificada e sanada nos autos. Definição de quem responde pelo espolio para, em seqüência, dar seguimento normal da lide. (2) – Sentença que é anulada para que o juiz suspenda o curso da ação até que se define quem representa o espolio e, superada esta fase, a sua citação deste para figurar na lide como LITISCONSORTE NECESSÁRIO e, nesta condição, residir em qualquer lado da demanda (como autor ou como réu). (3) – Reside um preceito de ordem constitucional que ninguém é obrigado a litigar contra vontade já que o direito de ação é livre, constituindo uma faculdade de o autor ajuizar uma demanda. Em se tratando de contrato formalizado por contratantes diversos como vendedores, não se apresenta necessário o comparecimento de todos para o ajuizamento de ação de rescisão contratual. Se ajuizado por um ou por alguns, outros podem intervir na lide na qualidade de litisconsortes necessário e, neste aspecto, pender para qualquer lado da demanda. (4) Sentença que se anula para que o juiz tome as providências necessárias ao saneamento desta situação criada pelas partes.” (TJMT, RAC 0020110-55.2016.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2020)
Os Embargos de Declaração id 53750954 e id 53756456 foram rejeitados, conforme acórdão id 58739952.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria violado o disposto nos artigos “(...)76, §2o, I, 114, 115, I, 374, I e II, 485, VI, 489, §1o, IV, 505, 507 e 1.022, II, todos do CPC,(...)”
Afirma que houve violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão que rejeitou os aclaratórios teria deixado de enfrentar todos os argumentos que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, motivo pelo qual deveria ser complementado.
Em relação à alegada afronta por falta de fundamentação, arguiu que:
“(...)(i) É INCONTROVERSO que o Recorrido ARY KARA JOSÉ não é o inventariante e, por conseguinte, não pode representar o ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ em Juízo. Isso, aliás, foi CONFESSADO pelo ESPÓLIO em sua apelação31 ao indicar que o inventariante do ESPÓLIO é o Sr. GABRIEL KARA, que, simplesmente, não é parte no presente feito; e
(ii) Há incompatibilidade entre a natureza do direito discutido e o prosseguimento do processo, na medida em que não tendo os Recorridos (muito embora intimados DUAS vezes a tanto, a ensejar a aplicação da pena de preclusão) suprido a irregularidade na representação do ESPÓLIO e sequer trazido aos autos a procuração dos demais herdeiros (já que não figuram todos, como deveriam, no polo ativo do feito), não se pode cogitar de decisão de mérito.”
Aponta que houve negativa de vigência aos artigos 4o, 374, I e II, do CPC, uma vez que seria incontroverso que o Sr. ARY KARA JOSÉ não é inventariante do Espólio de JOSÉ KARA JOSÉ, motivo pelo qual não poderia outorgar poderes aos patronos para ajuizarem a ação em nome do Espólio, salientando que não há a necessidade de suspensão do processo ante a impossibilidade de superar a preclusão sobre o tema, ainda mais quando já oportunizado à parte Autora sanar o defeito de representação.
Assevera que os artigos 76, § 2o, I, 114 e 485, VI, todos do CPC foram violados, uma vez que o Espólio não está representado nos autos, bem como não constam todos os herdeiros no polo ativo da demanda, o que impede o prosseguimento desta.
Aduz que há preclusão temporal e consumativa no caso em tela, uma vez que o Magistrado de Primeiro Grau oportunizou a correção do polo ativo por duas oportunidades, sendo que o acórdão afrontou o disposto nos artigos 505 e 507 do CPC.
Ao final, alega a existência de dissídio jurisprudencial que seria apto a admitir positivamente o recurso especial.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:
“(...)
113. A concessão de tal efeito deve reunir, como é cediço, os requisitos gerais insculpidos no art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam: probabilidade de provimento do recurso (“fumus boni iuris”) e risco de dano grave (“periculum in mora”).
114. O primeiro requisito foi sobejamente demonstrado nas razões deste recurso, as quais comprovam a existência de vício de fundamentação (item “II”) e os equívocos constantes do v. acórdão recorrido (itens “III.A”, “III.B”, “III.C” e “III.D”), tanto pela alínea “a” do permissivo constitucional, quanto pela alínea “c”, tudo a demonstrar a plausibilidade do provimento deste recurso.
115. De outro norte, a eficácia imediata do v. acórdão recorrido é suscetível de causar à Recorrente lesão grave e de difícil ou impossível reparação, a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito ativo) para obstar o prosseguimento da liquidação até ulterior decisão do C. STJ.
116. Isso porque, acaso não suspensa a tramitação do feito de origem, haverá o prosseguimento da perquirição pelo MM. Juízo de piso sobre “a questão da representação do espólio de JOSÉ KARA JOSÉ” – a qual, como já se disse, não só desponta desnecessária, como, ainda, ignora que os Recorridos, em mais de uma oportunidade não sanaram a irregularidade processual com que litigam nesse feito; o que evidencia risco iminente de indefinição, no tempo, para que um desfecho seja alcançado, com potencial aumento da insegurança jurídica sobre a área na qual já erigiu um loteamento, inclusive com alienação de lotes a dezenas de adquirentes de boa-fé, que sequer são partes no feito.
117. Nesses termos, existente é o risco de dano grave; que, em conjunto com a plausibilidade recursal acima esmiuçada, conclama a excepcional concessão de efeito suspensivo a este reclamo a fim de se impedir a prática de qualquer tipo de ato executivo, em especial expropriatório, em desfavor da Recorrente até desfecho final deste recurso.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 62948966 e 63552457.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que em relação ao perigo da demora, afirma que há “(...)risco iminente de indefinição, no tempo, para que um desfecho seja alcançado, com potencial aumento da insegurança jurídica sobre a área na qual já erigiu um loteamento, inclusive com alienação de lotes a dezenas de adquirentes de boa-fé, que sequer são partes no feito.”
Entretanto, tal alegação é inerente a todos os processos judiciais, que dependem da efetiva entrega da prestação jurisdicional para que a lide seja resolvida. Importante ressaltar que não há qualquer decisão judicial meritória proferida nos autos, inexistindo reflexos aos ocupantes do loteamento mencionado.
Ou seja, inexiste o alegado perigo. Até porque, caso eventualmente seja anulado o acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça, a lide será extinta, nos termos da sentença.
De outro lado, caso o acórdão seja mantido, a marcha processual será retomada para possibilitar o efetivo prosseguimento do feito até que seja proferida decisão meritória, buscando a pacificação da questão posta em Juízo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Assim, ausente o perigo da demora, resta impossível a concessão do efeito pleiteado, ainda que seja comprovada a probabilidade do direito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, inclusive em relação ao Recurso Especial id 62937077 (sem efeito suspensivo), retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi